Tribunal: TJDFT
Processo: 0720656-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E VEÍCULO DE PASSEIO. RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO. COLISÃO TRASEIRA PROVOCADA PELO ÔNIBUS. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE PASSEIO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal (REsp n. 1.778.607/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019).
2. Na hipótese, o ônibus da recorrente, prestadora de serviço de transporte público coletivo, atingiu o veículo do recorrido na traseira. Portanto, além da responsabilidade objetiva, que exige apenas a prova do dano e do nexo causal, soma-se a presunção de culpa de quem colide na traseira.
3. O fato de o autor/recorrido estar transitando na faixa exclusiva do ônibus no momento da colisão não exclui a responsabilidade da empresa, considerando que as faixas centrais da via estavam interditadas em razão de outro acidente.
4. A prova testemunhal (ID 59586020) revelou que a colisão ocorreu quando o autor já trafegava na faixa exclusiva, circunstância corroborada pelo ponto de amassamento, localizado na parte central traseira do Ford Ka.
5. Além disso, o informante (ID 59586023) afirmou que o motorista do ônibus acionou o freio de mão e reduziu a marcha para tentar frear, indícios de que os freios não estavam funcionando adequadamente, conforme afirmado na petição inicial.
6. Esse cenário não induz a culpa exclusiva do autor e impõe a manutenção da sentença.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.